Tribunal: TJDFT
Processo: 0709757-21.2022.8.07.0006
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0709757-21.2022.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SONIA BEATRIZ DE OLIVEIRA APELADO: GILBERTO MARCELO DE OLIVEIRA DESPACHO A apelada não mencionou o dispositivo legal que ampara a sua pretensão na petição inicial. O Juízo de Primeiro Grau e o apelado consideraram que a pretensão seria de ressarcimento de enriquecimento sem causa subordinada ao prazo prescricional de três (3) anos do art. 206, § 3o, inc. IV, do Código Civil. Contudo, a apelante afirma que a pretensão não é de ressarcimento por enriquecimento sem causa, mas exercício do direito de regresso do devedor solidário que paga a dívida em relação aos demais codevedores (id 61870204, 61870353, 61870467 e 61870472). A pretensão de ressarcimento pelo pagamento da quota de um dos codevedores de obrigação solidária fundamenta-se no art. 283 do Código Civil e não se confunde com a pretensão de enriquecimento sem causa baseada no art. 884 do Código Civil. Observo outra questão que necessita do debate entre as partes para que possam influir eficazmente na decisão que será proferida. Elas não esclarecem quando o pagamento dos tributos ocorreu. As informações constantes nos boletos permitem presumir que o suposto pagamento ocorreu em torno de 2019, embora o vencimento de cada uma das obrigações tributárias seja anterior (id 61870311). Intimem-se a apelante e o apelado para manifestar-se sobre: 1) a data de pagamento dos tributos; 2) a aplicação do art. 283 do Código Civil ao caso concreto, uma vez que o julgador não está limitado ao enquadramento jurídico dado pelas partes aos fatos alegados na petição inicial ou na contestação; e 3) esclarecer se há um prazo específico previsto no Código Civil para a referida pretensão ou se aplica-se o disposto no art. 205 do Código Civil. Fixo o prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Após, venham conclusos para julgamento. Intimem-se. Brasília, 1o de agosto de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator